Tribunal: TJMT
Processo: 1019286-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019286-61.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO - CPF: 855.113.151-68 (AGRAVANTE), MARILENE FERREIRA TELES - CPF: 277.429.111-91 (AGRAVANTE), CHIRLEY DIAS BARRETO SILVA - CPF: 595.171.231-91 (AGRAVADO), RUY DIAS BARRETO - CPF: 175.963.781-53 (AGRAVADO), ESPOLIO DE ALCENOR ALVES BARRETO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE JUDITH DIAS BARRETO (TERCEIRO INTERESSADO), ALCENOR ALVES BARRETO - CPF: 001.707.391-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDITH DIAS BARRETO - CPF: 429.187.311-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS RACHID MURAD FILHO - CPF: 064.692.388-90 (ADVOGADO), EROZINA BARBOSA DE LIMA - CPF: 103.010.201-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALVES DE CARVALHO - CPF: 411.846.531-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE JULIA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 522.487.801-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MARTA STELLA PIOVEZAN FRANZNER - CPF: 352.800.341-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO – PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO FALECIDO E REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRÉVIA CONSULTA AOS DEMAIS HERDEIROS E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – PROVIDÊNCIAS QUE NÃO EXTRAPOLAM A ADMINISTRAÇÃO ORDINÁRIA DO PATRIMÔNIO INVENTARIADO – ATOS DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO – EXCEPCIONALIDADE AO REGRAMENTO DO ART. 619, III E IV, CPC – POSSIBILIDADE – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS PAGAMENTOS E DEVOLUÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA ILEGITIMIDADE DAS DESPESAS - PRESTAÇÃO DE CONTAS EM PROCESSAMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora a prévia manifestação dos interessados e a autorização judicial constitua regra para o pagamento de dívidas do autor da herança e para realização de gastos destinados à conservação e manutenção dos bens inventariados, admite-se excepcionalidade à regra do art. 619, III e IV, do CPC, quando verificado que tais providências não extrapolam a administração ordinária do patrimônio inventariado e que o ato, praticado pela inventariante, objetivou a proteção do patrimônio, atingindo a finalidade da norma.

Havendo suspeitas acerca da legitimidade dos pagamentos realizados, recomenda-se o deslinde da ação de exibir contas ajuizada pela inventariante, com a finalidade de dar cumprimento à obrigação instituída pelo art. 618, VII, do CPC.

Em sendo verificadas eventuais nulidades, é conferido aos herdeiros prejudicados o direito à execução da sentença proferida na ação de exibir contas, nos termos do art. 552 do CPC, não cabendo, neste momento, a condenação da inventariante à devolução de valores pagos, notadamente quando não se tem comprovada a ilegitimidade dos gastos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Marilene Ferreira Teles
e por
Walquiria Rodrigues Barreto,
com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Nortelândia, que, nos autos da Ação de Inventários n. 0001768-89.2017.8.11.0031, indeferiu o pedido de declaração de nulidade dos pagamentos realizados pelo espólio, bem como de restituição dos respectivos valores pela inventariante
Chirley Dias Barreto Silva.

Para tanto, as agravantes alegam que a inventariante tem faltado com zelo e transparência, em relação aos bens do espólio e demais herdeiros, promovendo diversos pagamentos a terceiros, sem observância dos critérios legais e sem prova da real existência das dívidas, causando grave lesão ao quinhão hereditário delas.

Sugerem que a inventariante tem agido em conluio com os herdeiros do primeiro casamento do falecido, para postergar a conclusão do procedimento, ao mesmo tempo em que administram o espólio como se fossem bens particulares seus.

Argumentam a quitação das dívidas do espólio, cuja origem se mostra duvidosa, foram realizadas sem autorização judicial e sem a concordância de todos os herdeiros, na forma exigida pelo art. 642 do CPC, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade dos pagamentos, determinando-se à inventariante que promova a devolução dos valores correspondentes.

Não houve pedido liminar.

As contrarrazões vieram ao id. 183158153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A despeito dos argumentos despendidos pelas agravantes, não prospera a irresignação recursal.

É que, com a abertura da sucessão, a herança se transmite, desde logo, como um todo, aos herdeiros, a rigor do que dispõem os arts. 1.784 e 1.791, ambos do CC:

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Assim sendo, até que sobrevenha a partilha, o direito dos coerdeiros, no tocante à propriedade e posse da herança, será indivisível e, portanto, regulada pelas normas relativas ao condomínio.

Por sua vez, o art. 1.997 da Lei Substantiva Civil, dispõe que o espólio responderá por todas as dívidas deixadas pelo de cujus, nos limites da herança e até a realização da partilha:

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

Portanto, ainda que se rebelem as agravantes, as dívidas, assim como as despesas do inventário serão suportadas pelo espólio, de modo que repercutirá, inevitavelmente, no quinhão de todos os herdeiros.

Como cediço, compete ao inventariante, no exercício do múnus assumido, agir com zelo, transparência e de forma diligente na administração dos bens do espólio, em estrita observância aos deveres insculpidos art. 622 do CPC, dentre os quais inclui a promoção dos atos necessários ao cuidado e manutenção do patrimônio, sob pena, inclusive, de remoção do encargo, caso sofra deterioração, dilapidação ou dano, a teor do que dispõe o inciso IV, do referido dispositivo legal:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

(...)

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

Portanto, constitui dever do inventariante realizar os gastos necessários à manutenção dos bens inventariados, que, nesse sentido e em razão da natureza da despesa, é possível ser realizada independentemente de autorização judicial, sob pena de tumultuar o procedimento e, em última análise, até mesmo de inviabilizar o exercício do encargo, de forma eficiente.

Do mesmo modo, competindo ao inventariante promover a administração dos bens do espólio de forma diligente, não se pode cogitar a proibição ao pagamento de dívidas constituídas pelo autor da herança, uma vez que o inadimplemento, ainda que involuntário, conduz ao encarecimento da dívida e elevação do passivo, passível, inclusive, de responsabilização.

Nessa linha de intelecção, embora a prévia manifestação dos interessados e a autorização judicial constitua regra para realização de tais despesas, a rigor do art. 619, III e IV, do CPC, infere-se que tais providências não extrapolam a administração ordinária do patrimônio inventariado.

Em casos tais, verificando-se que o ato praticado pelo inventariante objetivou a proteção do patrimônio comum e, assim, atingiu plenamente a finalidade da norma, salvaguardando os bens do espólio de perecimento e/ou deterioração, a jurisprudência tem se posicionado no sentido dispensar a obrigatoriedade de autorização judicial.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. OMISSÕES NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO SOBRE AS QUESTÕES EFETIVAMENTE SUSCITADAS. RETENÇÃO DE VALORES PELA INVENTARIANTE MEEIRA EM VIRTUDE DA LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS PERTENCENTES AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PRÁTICA PELA INVENTARIANTE DE ATOS DE DISPOSIÇÃO, TRANSAÇÃO OU APLICAÇÃO DE VALORES. IMPRESCINDIBILIDADE, EM REGRA, DE OITIVA DOS INTERESSADOS E PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. POSSIBILIDADE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO COMUM SOB IMINENTE RISCO DE IRREVERSÍVEL DETERIORAÇÃO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. FINALIDADE DA NORMA INDISCUTIVELMENTE ATINGIDA. PROTEÇÃO, ADEMAIS, DA VIDA DOS LOCATÁRIOS DOS IMÓVEIS, IMPEDINDO POSSÍVEL E FUTURA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL DO ESPÓLIO. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO DEVER DE VELAR PELOS BENS DO ESPÓLIO. 1- (...) 5- Em regra, a prática pelo inventariante dos atos elencados no art. 992 do CPC/73, correspondente ao art. 619 do CPC/15, depende de prévia oitiva dos interessados e de autorização judicial, a fim de evitar a disposição definitiva de bens ou transação sobre direitos que seriam objeto de futura partilha, bem como para evitar a aplicação de valores do espólio em gastos eventualmente desnecessários. 6-
É possível, contudo, flexibilizar a exigência de oitiva prévia e de autorização judicial, em caráter absolutamente excepcional, quando se verificar que o ato praticado pelo inventariante objetivou a proteção do patrimônio comum e, assim, atingiu plenamente a finalidade prevista em lei, salvaguardando os bens pertencentes ao espólio de sua integral e irreversível deterioração
. 7- Hipótese em que os reparos no imóvel, reconhecidos como emergenciais pelo acórdão recorrido, impediram o desmoronamento das demais casas existentes no local, evitando-se, com isso, a ruína das demais casas que poderia vitimar as famílias e pessoas que residiam no local, tipificando-se a conduta da inventariante como cumprimento do dever legal de velar pelos bens do espólio com a mesma diligência dos seus próprios (art. 991, II, do CPC/73). 8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(STJ - REsp: 1655720 RJ 2014/0098720-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018)

Todavia, essa conclusão não afasta a imprescindibilidade da prestação de contas pelo inventariante, providência esta que constitui objeto da Ação de Exibir Contas n.o 1000046-27.2022.8.11.0031, ajuizada pela inventariante, ora agravada, com a finalidade de dar cumprimento à obrigação instituída pelo art. 618, VII, do CPC.

Assim, conquanto seja compreensível a ansiedade manifestada pelas agravantes, não se mostra possível, neste instante processual, aquilatar nulidades nos pagamentos efetuados pela agravada, tampouco condená-la à devolução de valores, uma vez que as providências reclamadas demandam provas da ilegitimidade dos gastos efetuados, o que inexiste, até este momento.

Nesse sentido, cabe às recorrentes aguardar o desfecho da prestação de contas formulada pela inventariante, para que, em sendo verificadas eventuais nulidades, possam promover a execução da sentença, nos termos do art. 552 do CPC:

Art. 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial.

Por tais fundamentos, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023